Tribunal: TJMT
Processo: 1032845-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032845-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (AGRAVADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDO RODRIGUES FILHO registrado(a) civilmente como GERALDO RODRIGUES FILHO - CPF: 023.215.721-91 (AGRAVADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), WAINER RODRIGUES SILVA - CPF: 343.031.621-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEI RODRIGUES SILVA - CPF: 443.653.141-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN RODRIGUES SILVA DUARTE - CPF: 570.913.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.698.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DE COEXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Sistema S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução por Título Extrajudicial n.o 0000040-52.1995.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que suspendeu o processo com fundamento no art. 313, I, do CPC, em razão do falecimento de um dos executados, Geraldo Rodrigues Filho. O agravante alegou que os bens do falecido teriam sido partilhados extrajudicialmente, defendendo a inclusão dos herdeiros como partes em nome próprio e o prosseguimento da execução contra os demais coexecutados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada partilha extrajudicial dos bens do de cujus autoriza a substituição processual dos herdeiros sem a apresentação do formal de partilha; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução exclusivamente contra os demais coexecutados, mesmo diante da suspensão do feito por falecimento de um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem age corretamente ao suspender a execução, conforme o art. 313, I, do CPC, diante da ausência de comprovação formal da extinção do espólio por partilha.

A simples alegação de partilha extrajudicial, desacompanhada do formal de partilha ou documento equivalente, não legitima a substituição dos herdeiros em nome próprio nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

A regularização do polo passivo por meio da habilitação do espólio ou sucessores é medida necessária para assegurar a validade e regularidade do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O prosseguimento da execução contra os demais coexecutados, embora juridicamente possível em tese, demanda prudência e não deve ocorrer sem a devida regularização, a fim de evitar nulidades ou decisões contraditórias.

A ausência de demonstração de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de periculum in mora inviabiliza a flexibilização da regra de suspensão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo de execução é medida obrigatória diante do falecimento de um dos executados, salvo comprovação documental da partilha que legitime a atuação dos herdeiros em nome próprio.

O prosseguimento da execução contra os demais coexecutados somente é admissível se demonstrado risco concreto de prejuízo e desde que preservada a regularidade processual.

A ausência de comprovação do formal de partilha impede a substituição do espólio por herdeiros, mantendo-se a necessidade de sua habilitação nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Sistema S.A., nos autos da Execução por Título Extrajudicial n.o 0000040-52.1995.8.11.0041, que tramita na 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face de decisão que suspendeu o feito em razão do falecimento de um dos executados — Geraldo Rodrigues Filho, com fundamento no artigo 313, I, do CPC.

Na origem, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução até a devida habilitação do espólio ou herdeiros do de cujus, conforme previsto nos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o do CPC.

Em embargos de declaração, o juízo acolheu parcialmente o pedido do exequente, determinando a citação dos herdeiros como representantes do espólio, além de homologar a desistência da penhora de imóvel anteriormente indicado.

O agravante sustenta, que os bens deixados pelo falecido já teriam sido partilhados extrajudicialmente, devendo os herdeiros serem incluídos no feito como partes em nome próprio, até o limite da herança, conforme artigos 1.792, 1.821 e 1.997 do Código Civil.

Requer, também, a apreciação dos pedidos executivos formulados contra os demais coexecutados, cuja marcha estaria sendo indevidamente prejudicada pela suspensão do feito.

A decisão monocrática de ID 253927696 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada até julgamento de mérito.

Apresentação de Agravo Interno (id.260377168).

Sem apresentação de contrarrazões (id.268735758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece ser desprovido.

O juízo de origem, ao determinar a suspensão do processo em razão do falecimento de um dos coexecutados (Geraldo Rodrigues Filho), agiu em conformidade com o disposto no artigo 313, I, do CPC, que estabelece:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;”

No caso, não há demonstração inequívoca, nos autos, da extinção do espólio por partilha concluída, sendo prudente — e juridicamente acertada — a determinação judicial que condiciona o prosseguimento da execução à regular habilitação dos herdeiros ou do espólio, mediante comprovação documental de sua legitimidade.

Embora o agravante alegue que a partilha extrajudicial já foi realizada, não foi acostado formal de partilha ou outro documento idôneo que comprove que os herdeiros passaram a ser titulares dos bens, legitimando-os para responder em nome próprio nos moldes dos artigos 1.784 e seguintes do Código Civil.

Ademais, o Agravante não demonstrou o

periculum in
mora, especialmente porque o agravante não comprovou risco efetivo de dilapidação patrimonial dos demais coexecutados que justificasse o prosseguimento da execução apenas contra eles.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a necessidade de suspensão do processo até que se promova a substituição processual adequada:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MORTE DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência do seu falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo.
Se inerte a parte para a devida regularização a extinção do feito é medida que se impõe.(TJ-MT - AC: 00003746320018110013 MT, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MORTE DE UM DOS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE – ART. 313, I, CPC – REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT, AI 1005336-92.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16/08/2017)

A alegação de que a execução pode prosseguir contra os demais coexecutados é juridicamente possível em tese, mas exige ponderação quanto à forma de condução do processo, de modo a evitar decisões contraditórias ou vícios processuais futuros, sobretudo diante da possibilidade de solidariedade ou mancomunhão na obrigação exequenda.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prática de atos processuais após o falecimento de uma das partes, sem a devida regularização do polo passivo, pode gerar nulidade relativa, sendo anuláveis apenas se houver prejuízo concreto ao espólio ou aos herdeiros. No caso relatado, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto ou risco de dilapidação patrimonial que justificasse exceção à regra.

O agravante alegou que já teria havido partilha extrajudicial dos bens, mas não apresentou o formal de partilha ou documento equivalente. Sem essa comprovação, não se pode admitir a substituição dos herdeiros em nome próprio, razão pela qual a suspensão até a habilitação é medida prudente e necessária.

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, tampouco abuso de poder ou violação a direito líquido e certo do agravante.
Via de consequência, sendo o caso de manutenção da suspensão do feito, inviável se falar na realização de penhora e busca de bens dos devedores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que suspendeu a execução até a devida regularização do polo passivo em virtude do falecimento do coexecutado Geraldo Rodrigues Filho e, por consequência,
julgo p
rejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025